Tribunal: TJSP
Processo: 2161160-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou a necessidade de via adequada para a pretensão de cancelamento da hipoteca, em razão do agente financeiro, credor hipotecário, não ter sido parte na lide – Inconformismo do autor – Alegação de que a decisão recorrida contraria a sentença o qual prevê que não baixada a hipoteca pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou a necessidade de via adequada para a pretensão de cancelamento da hipoteca, em razão do agente financeiro, credor hipotecário, não ter sido parte na lide – Inconformismo do autor – Alegação de que a decisão recorrida contraria a sentença o qual prevê que não baixada a hipoteca pela ré, valerá a sentença como título apto ao registro do domínio em favor da parte autora - Descabimento – Registro da escritura definitiva do imóvel pretendido pelo autor que não pode ser realizado sem o cancelamento da hipoteca que beneficia o banco que não integrou o polo passivo da presente demanda – Recurso desprovido.